Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e obscuridade no julgado.
2. Alegam que houve inovação recursal, uma vez que na contestação não havia pedido de restituição de documentos. Acrescentam que não foi definida a forma de devolução de tais documentos, requerendo esclarecimentos nesse ponto. Por fim, aduzem que o recorrente foi vencido no mérito recursal, requerendo a condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Não há omissão ou obscuridade no acórdão. A restituição ou invalidação dos documentos é consequência lógica da resilição, sendo necessária a garantia de que os autores não poderão se utilizar da documentação para qualquer fim, cabendo o modo de cumprimento da obrigação de fazer ser definido no juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
6. Quanto aos honorários, a fixação deve seguir a orientação da Lei 9.099/95 em seu artigo 55, que define: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
7. No caso, houve provimento parcial do recurso, não cabendo a condenação em honorários sucumbenciais.
8. Por fim, ressalte-se que o dispositivo do acórdão foi claro em apontar que a reforma da sentença se refere tão somente à restituição dos documentos pelos autores, sendo despicienda qualquer observação quanto à manutenção do que foi julgado procedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.